Tribunal: STJ
Processo: 5100667-20.2022.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2197329 - SC (2025/0046346-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC018728
RECORRIDO
: FATIMA DA SILVA MITS
ADVOGADO
: ALOÍSIO TUROS FILHO - SC006285
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. MULTA DO ART.
3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
2. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. É incabível a aplicação da multa do 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/1969
quando a ação de busca e apreensão for extinta sem resolução do mérito.
4. Recurso especial parcialmente conhecido para, nessa extensão, dar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 1504380e-557a-4c76-8ed7-860e6ddc14be

RECURSO ESPECIAL No 2197329 - SC (2025/0046346-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC018728
RECORRIDO
: FATIMA DA SILVA MITS
ADVOGADO
: ALOÍSIO TUROS FILHO - SC006285
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. MULTA DO ART.
3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
2. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. É incabível a aplicação da multa do 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/1969
quando a ação de busca e apreensão for extinta sem resolução do mérito.
4. Recurso especial parcialmente conhecido para, nessa extensão, dar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S.A.,
fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo
assim
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM
PERCENTUAL QUE SUPERA SUBSTANCIALMENTE A MÉDIA PRATICADA
PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS
PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO RESP 1.821.182/RS. CASO CONCRETO QUE JUSTIFICA A LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
MORA
DESCARACTERIZADA.
NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE
DA RESTITUIÇÃO DO BEM, DEVE O BANCO RESSARCIR O VALOR
ATRIBUÍDO PELA TABELA FIPE AO VEÍCULO À ÉPOCA DA APREENSÃO DO
BEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI
911/69. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 223).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 262/265).
Documento eletrônico VDA49175472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: d817cdac-8f50-4de7-8292-336bfe0e7946

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 1o, 4o, da Lei no 4.595/64 e 3o, § 6o, do Decreto-lei
no 911/69.
Aduz que não há falar em abusividade dos juros remuneratórios, pois "o
Tribunal não se atentou às peculiaridades do caso concreto e às próprias circunstâncias
(e-STJ fl. 292).
da contratação"
Pleiteia pelo afastamento da multa imposta, já que "não será cabível quando
houver extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a necessidade de
(e-STJ fl. 299).
se interpretar restritivamente a norma sancionatória"
Contrarrazões às e-STJ fl. 309/318).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece parcial provimento.
De início, insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem
que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário firmado
entre as partes ora litigantes.
É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933),
em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no
art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil, para esse fim, salvo nas hipóteses previstas
em legislação específica. Por outro lado, a redução dos juros dependerá de
comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto.
Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
[...]
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto."

A jurisprudência deste Tribunal Superior dispõe, ainda, que é insuficiente
para a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
"circunstâncias da causa" ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Bacen, e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49175472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: d817cdac-8f50-4de7-8292-336bfe0e7946

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7
/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
7- Recurso especial parcialmente provido" (REsp 2.009.614/SC, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/9/2022 - grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
Documento eletrônico VDA49175472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: d817cdac-8f50-4de7-8292-336bfe0e7946

mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido" (REsp 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/6/2022 - grifou-se).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp 2.300.183/RS, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/6/2023).

Na presente hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela abusividade dos
juros com base nos seguintes fundamentos, senão vejamos:

"(...) a abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada nos
contratos bancários não está vinculada ao percentual de 12% ao ano, e deve
ser apreciada consoante a "média" do mercado incidente para a mesma
operação na época.
A taxa divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como critério
norteador, e não como teto máximo, pelo que é imprescindível que também
sejam sopesadas as peculiaridades da concretude do caso, para aferir se o
patamar ajustado pelas partes exprime obrigação elevada a ponto de
configurar o desequilíbrio financeiro da relação contratual e, via de
consequência, a inviabilidade de cumprimento da contraprestação decorrente
da onerosidade exacerbada.
A propósito, "A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância
de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras." (AgInt no AR Esp 1726346/SC, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO , Quarta Turma, j.
, D Je
- Grifei).
23/11/2020
17/12/2020
Documento eletrônico VDA49175472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: d817cdac-8f50-4de7-8292-336bfe0e7946

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, verifico que a
taxa de juros praticados no mercado para a modalidade sub judice, qual
seja, “20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos
livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”, no mês de 10/2021, era de
24,81% ao ano.
Por seu turno, constato que os juros remuneratórios foram
estipulados no contrato em 28,17 % ao ano (Evento 1 - CONTR6).
Destaco que a alegação da Apelada de aplicação de juros
remuneratórios em percentual exorbitante merece acolhimento, não apenas
em razão da discrepância das taxas pactuadas frente aos percentuais
publicados pelo Banco Central do Brasil, mas também considerando as
circunstâncias que envolvem o negócio jurídico em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça supracitado.
O caso em apreço justifica a limitação dos juros remuneratórios,
porquanto as taxas previstas no contrato excedem substancialmente a taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (séries 25471 e
20749), e foram observados os critérios estabelecidos no R Esp 1.821.182
/RS.
Finalmente, não existe prova amealhada ao caderno processual
que demonstre que a parte Apelada era devedora contumaz ou que estava
inscrita junto aos cadastros de inadimplentes ao tempo da celebração da
avença.
Ademais, o contrato possui garantia de alienação fiduciária, fato
que diminui consideravelmente o risco de inadimplemento.
Diante dessas circunstâncias, concluo que a taxa contratual
estabelecida no contrato de financiamento revela onerosidade excessiva a
Apelada e presente a abusividade no negócio jurídico neste tópico.
Logo, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média
de mercado, sendo mantida a sentença" (e-STJ fl. 218).
Dessa forma, rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem, que
concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do
caso, mostra-se inviável em recurso especial por força do que dispõem as Súmulas nos
5 e 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, no tocante à multa na ação de busca e apreensão, observa-se dos
autos que o juiz primevo julgou extinto o processo (e-STJ fl. 158). Por sua vez, o
tribunal de origem reformou a sentença, nos seguintes termos:

"(...)
O art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69, dispõe expressamente que
"Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o
juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do
devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente
financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".
(...)
Assim, deve ser aplicado na hipótese em análise a multa prevista
no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69" (e-STJ fls. 221/222).

O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que é incabível a aplicação da multa do 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911
/1969 quando a ação de busca e apreensão for extinta sem resolução do mérito.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TABELA FIPE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
MULTA.
INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49175472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: d817cdac-8f50-4de7-8292-336bfe0e7946

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
da Súmula n. 211/STJ.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interpretação do art. 3o, § 6o
do Decreto-lei no 911/1969 deve ser restritiva, razão pela qual a multa
somente deve ser aplicada nos casos de improcedência da demanda, não
sendo cabível, portanto, para as situações de extinção do processo sem
resolução do mérito" (REsp n. 2.182.566/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/3/2025
27/3/2025
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp n. 2.787.936/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
23/5/2025
"BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o, § 6o DO DECRETO-LEI No 911/1969.
MULTA PELA VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA. AFASTAMENTO
DA MULTA. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A interpretação do art. 3o, § 6o do Decreto-lei no 911/1969 deve ser
restritiva, razão pela qual a multa somente deve ser aplicada nos casos de
improcedência da demanda, não sendo cabível, portanto, para as situações
de extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Recurso especial provido"
(REsp n. 2.182.566/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para, nessa extensão,
dar-lhe provimento e excluir a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911
/69, mantendo os ônus sucumbenciais fixados no origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: d817cdac-8f50-4de7-8292-336bfe0e7946

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.197.329 / SC
Número Registro: 2025/0046346-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51006672020228240930
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SC018728
RECORRIDO
: FATIMA DA SILVA MITS
ADVOGADO
: ALOÍSIO TUROS FILHO - SC006285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
19/08/2025
25/08/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: 615f4967-65aa-4a0b-94c3-21fab39be4c7

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: 615f4967-65aa-4a0b-94c3-21fab39be4c7